Tribunal: TJDFT
Processo: 0074182-07.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DESPACHO Em face da manifestação da apelada/autora de que não tem interesse na composição (ID 17292015), diga o apelante/réu, no prazo de 5 dias, se persiste o interesse na análise de seu recurso, tendo em vista que não há mais motivos para o sobrestamento do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora